Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002838-13.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FLAVIO DIAS MOREIRA - CPF: 237.965.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes, inexiste identidade das causas de pedir entre a ação declinada, de jurisdição voluntária, e a mencionada ação de cobrança, procedimento de natureza condenatória, haja vista serem totalmente distintos os objetos dos respectivos processos, e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos autos da Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041, movida por BANCO SANTANDER S/A em face do ANTONIO FLAVIO DIAS MOREIRA. É importante dizer que a necessidade de reunião da Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041 e da Ação de Cobrança nº 1024251-90.2022.8.11.0041 têm como fundamento principal a existência de ação anteriormente ao ajuizamento da Notificação Judicial, com o mesmo objeto, nos termos do art. 59, do CPC.

Em síntese aduz o suscitante que (i) não existe conexão entre notificação e processo ordinário, em razão de seu caráter satisfativo; (ii) inobstante possuam as referidas ações as mesmas partes, tratam de objetos diferentes.

Em decisão de ID 161458169, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Devidamente notificado (ID 1588415660) o Juízo suscitado opinou pelo acolhimento do presente conflito, julgando-o procedente para determinar que a Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041 tramite perante o JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, ora Suscitado (ID 161458169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos autos da Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041, movida por BANCO SANTANDER S/A em face do ANTONIO FLAVIO DIAS MOREIRA. É importante dizer que a necessidade de reunião da Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041 e da Ação de Cobrança nº 1024251-90.2022.8.11.0041 têm como fundamento principal a existência de ação anteriormente ao ajuizamento da Notificação Judicial, com o mesmo objeto, nos termos do art. 59, do CPC.

In casu, o juízo suscitado verbera que o Banco requerente ajuizou Ação de Cobrança sob o nº 1024251-90.2022.8.11.0041 perante a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, com o mesmo objeto, distribuída em 30/06/2022, anteriormente ao ajuizamento da Notificação Judicial, anotando a prevenção do Juízo Suscitante, nos termos do art. 59, do CPC, para processamento de ambos os feitos. Ao final, registrou que em face da conexão entre as ações e para evitar decisões conflitantes, declinou a competência e remeta-se o feito ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, ora suscitante.

O Juízo Suscitante, por sua vez, argumentou que não existe conexão entre notificação e processo ordinário, em razão de seu caráter satisfativo, bem ainda que referidas ações tratam de objetos diferentes.

Pois bem. Trata-se de verificar se as ações de Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041 e Ação de Cobrança nº 1024251-90.2022.8.11.0041, devem ser reunidas e julgadas em conjunto com o intuito de evitar decisões conflitantes, nos termos do previsto no artigo 55, §3º, do CPC.

Assiste razão ao Juiz suscitante.

O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

No caso, verifica-se que o procedimento ajuizado anteriormente, e que supostamente determinaria a prevenção, é a ação de cobrança n. 1024251-90.2022.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, enquanto que o processo nº 1004033-07.2023.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo, da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, corresponde a pedido de notificação judicial apresentado pelo autor da ação de cobrança, na forma do art. 726 do Código de Processo Civil.

Como sabido, a notificação judicial se caracteriza como procedimento de jurisdição voluntária, na qual não há incursão no mérito de eventual litígio entre as partes, destinando-se, exclusivamente, à comunicação formal de vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante.

Nesse viés, embora haja a identidade entre as partes, inexiste identidade das causas de pedir entre a ação declinada, de jurisdição voluntária, e o mencionado procedimento de natureza condenatória, haja vista serem totalmente distintos os objetos dos respectivos processos.

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“À luz dos documentos carreados aos autos, com razão o d. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, ora Suscitante, devendo a Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041 ser processada perante o d. SUSCITADO, onde fora originalmente distribuída.

Isto porque, embora a Ação de Cobrança de nº 1024251-90.2022.8.11.0041 guarde identidade de partes envolvidas e do objeto em litígio, trata-se de processo ordinário, que não pode invocar conexão com outra medida senão com outro processo ordinário.

Nota-se que o d. SUSCITADO aduziu a ocorrência de conexão entre tal ação e a Notificação Judicial epigrafada, o que é impossível. Aliás, a própria previsão da conexão do caput do art. 55 do CPC prevê a sua ocorrência quando “2 (duas ou mais ações” tiverem comunhão de partes e de pedido. Vejamos:

Art. 55 Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Isto porque a conexão é instituto que visa coibir a prolação de decisões conflitantes para um mesmo caso, o que é impossível no caso de um processo ordinário e uma notificação, eis que esta é medida prevista no art. 726 e seguintes do CPC de natureza satisfativa, possuindo como único condão levar ao conhecimento da parte notificada a intenção de purgar a mora do contrato em que restou inadimplente.” (ID 161458169)

No mesmo sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA EM JUÍZO DIVERSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPERTINÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça pacificou orientação no sentido de que a ação relacionada à jurisdição voluntária não implica prevenção, uma vez que o procedimento não tem por escopo solucionar conflitos. Desse modo, não há qualquer utilidade prática em vincular o juízo que exerce jurisdição voluntária ás ações interligadas subsequentes, relacionadas ao mérito do conflito intersubjetivo. Precedentes. 2. No caso, o procedimento ajuizado anteriormente, e que supostamente determinaria a prevenção, é a notificação judicial, procedimento de jurisdição voluntária, não havendo cogitar-se, pois, em distribuição por prevenção da ação de cobrança. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de águas Claras/DF.” (STJ - CC: 187560 MT 2022/0108302-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 26/04/2022)

Em outro aspecto, embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes, não há falar em decisões conflitantes quando as pretensões têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.

Para evitar desnecessária tautologia, adoto parte dos fundamentos da decisão, de lavra do E. Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza, complementando minhas razões de decidir:

“Se isso não bastasse, em consulta aos autos n. 1024251-90.2022 em trâmite neste Juízo, vislumbra-se que o Banco Santander pretende o recebimento de dívida relativa à Contrato Bancário - Crédito Reorganização Imob. - nº 00331767320000008760 – Operação nº (1767000008760320424), enquanto na presente ação requer a notificação judicial do requerido referente ao Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento nº 071767230012023.” (ID 158037694).

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO AUTOR. REUNIÃO DOS PROCESSOS. MEDIDA EQUIVOCADA. CONTRATOS DISTINTOS QUE ENSEJAM SITUAÇÕES FÁTICAS PARTICULARES A SEREM ANALISADAS INDIVIDUALMENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DA JUÍZA SUSCITADA DA 1ª VARA CÍVEL DE CAMPINAS.” (TJSP – Câmara Especial - Conf. de Comp. 0016819-51.2019.8.26.0000 – Relator Des. Campos Mello – j. 22/05/2019)

Pelo exposto, nos termo do art. 955, parágrafo único, do CPC e em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito negativo de competência para declarar a competência da MMª. Juíza de Direito suscitado da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para o processamento da Notificação Judicial nº 1004033-07.2023.8.11.0041.

Comunique-se e cumpra-se com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023